Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700143-76.2019.8.07.0012 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS RECORRIDA: CLENES DE JESUS LAMARCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processo Civil. Condomínio. Rampa de circulação. Afetação à privacidade de morador. 1.. A construção de rampa de circulação que passe junto a janela de apartamento viola a privacidade dos moradores deste. Proibição de circulação deferida. 2.. A afixação de cartazes em área comum de edifício em condomínio autoriza a aplicação de multa prevista na Convenção e no Regimento Interno do condomínio. 3.. Considera-se adequada a distribuição da sucumbência processual se cada parte sofreu derrota parcial nas questões decididas, caso em que o juiz arbitrará o percentual de sucumbimento de cada um. 4.. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 1.335, inciso I do Código Civil, e 11, incisos I e II, da Lei 10098/2000, sustentando que a decisão recorrida ofendeu a legislação que garante a proteção de pessoas com deficiência. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.335, inciso I do Código Civil, e 11, incisos I e II, da Lei 10098/2000. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O Condomínio Réu, que engloba 15 prédios e 334 unidades, mostra que nas demais unidades respeitou-se a privacidade dos moradores colocando-se muretas ou vasos de plantas para impedir a circulação de pessoas nas rampas, sem que isso indique sacrifício para os demais condôminos. A mesma solução, pondera o MM Juiz com acerto, deve ser adotada para o caso dos presentes autos. Objeta o Recorrente que as pessoas com deficiência ficariam sem acesso facilitado. Rejeita a solução alvitrada pela Autora de construir em local onde existe uma escada porque, segundo diz ele Condomínio, isso só poderia ser feito com autorização da assembleia geral. Não logra êxito tal objeção, cabendo-lhe providenciar a referida autorização para realocar a rampa de circulação, tal como se referiu o MM Juiz: “incumbe ao condomínio a realização das adaptações necessárias ao prédio da autora, para evitar a violação de sua privacidade provocada pela circulação dos transeuntes na calçada em frente às janelas de sua unidade”. Por “calçada” entenda-se a rampa de circulação” (ID 30971467). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025